Tribunal: TJSP
Processo: 1058235-44.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ação que pressupõe a posse anterior do imóvel por parte da requerente – Ausência de qualquer indício de prova nos autos a demonstrar a posse prévia da autora – Autora que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, c/c artigo 561, ambos do CPC – Aplicação do art.252 do RITJSP – Sentença de

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ação que pressupõe a posse anterior do imóvel por parte da requerente – Ausência de qualquer indício de prova nos autos a demonstrar a posse prévia da autora – Autora que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, c/c artigo 561, ambos do CPC – Aplicação do art.252 do RITJSP – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058235-44.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEFA
JURACI MORAKAWA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RONYS LOURENÇO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058235-44.2017.8.26.0002 -Voto no 10.547
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10547
APELAÇÃO No 1058235-44.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL
DE SANTO AMARO 6a VARA CÍVEL
APELANTE:
JOSEFA
JURACI
MORAKAWA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: RONY SILVA
JUIZ
PROLATOR:
EMANUEL
BRANDÃO
FILHO
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Ação que
pressupõe a posse anterior do imóvel por parte da
requerente
Ausência de qualquer indício de prova nos
autos a demonstrar a posse prévia da autora Autora que
não comprovou os fatos constitutivos de seu direito,
conforme lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, c/c
artigo 561, ambos do CPC
Aplicação do art.252 do
RITJSP Sentença de improcedência mantida Recurso
não provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 140/142, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente ação de reintegração de posse
e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida.
Apela a vencida sustentando que
detinha a posse do imóvel objeto dos autos e que, ao se dirigir
até o local para colocá-lo à venda, descobriu que o apelado
havia invadido o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058235-44.2017.8.26.0002 -Voto no 10.547
3
Aduz que o réu não juntou aos autos
recibos de pagamento do contrato de compra e venda do
imóvel, de modo que não teria justo título para ocupá-lo.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença deve ser confirmada,
tendo em vista que se encontra suficientemente motivada, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058235-44.2017.8.26.0002 -Voto no 10.547
4
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
(...)
2.
É
predominante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.
3.
Recurso
Especial
não
provido” (STJ-2a T., REsp 662.272-RS,
Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA).
No
caso
em
exame,
observa-
se que o Juízo a quo analisou detidamente os elementos
constantes dos autos e corretamente concluiu que:
O pedido é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058235-44.2017.8.26.0002 -Voto no 10.547
5
Aqui nos autos não há e nem se
discute propriedade (domínio).
Trata-se de imóvel com a
seguinte descrição: 5mt (cinco metros) de
frente para a Rua Cinco, por 50mt
(cinquenta metros) do lado direito e 50mt
(cinquenta metros) do lado esquerdo
tendo nos fundos a mesma metragem da
frente, perfazendo uma área total de
250mt (duzentos e cinquenta metros
quadrados).
Confrontando
seu
lado
direito com o lote no 10, do lado esquerdo
com o lote no 8, do Jardim Ellus,
destacado de uma área maior 500mt
(quinhentos metros quadrados). (fls. 2/3).
Não
há
matrícula
individualizada do bem.
A autora alega ter adquirido a
posse do imóvel em 2005. Mas da prova
produzida nos autos não se verifica o
exercício da posse ao longos destes
(muitos) anos.
Além
do
instrumento
de
promessa de compra e venda da posse,
tudo que há é o cadastro na Prefeitura,
mas sem sequer mencionar a autora.
Note-se que mesmo diante da
decisão de fls. 26, na qual consignou-se
que "até aqui não verifico sequer início
de prova escrita da prévia posse do
imóvel pela autora, e nem do mencionado
esbulho. Indefiro a liminar", mesmo
assim a autora não demonstrou qualquer
interesse em produzir outras provas.
Nos termos do art. 1.196 do
CC, "Considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato o exercício, pleno ou não,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058235-44.2017.8.26.0002 -Voto no 10.547
6
de algum dos poderes inerentes à
propriedade."
Sabe-se que além do direito, a
posse requer uma situação de fato. Na
lição de Caio Mário da Silva Pereira há
"uma situação de fato, em que uma
pessoa,
que
pode
ou
não
ser
a
proprietária, exerce sobre uma coisa atos
e poderes ostensivos, conservando-se e
defendendo-a" ("Instituições de Direito
Civil", Forense, 2002, v IV, p 14) e, mais
recentemente,
conferindo-lhe
função
sócio-econômica,
"posse-social",
na
definição trazida por Flávio Tartuce
("Manual de Direito Civil", Ed Método,
2016, p. 921).
Já o réu, por sua vez, informa
estar no local de boa fé e a justo título.
Portanto, a autora não faz a
prova da (boa) prévia posse, ônus que
era inteiramente seu à luz do art. 373, I, e
art. 561, ambos do CPC, e nem há prova
do esbulho pelo réu, motivo pelo qual a
improcedência é de rigor.
Ante o exposto, com fulcro no
art.
487,
I,
do
CPC,
JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado
por JOSEFA JURACI MORAKAWA em
face de RONY SILVA. Condeno a autora
nas custas e demais despesas processuais,
assim como nos honorários do patrono
do réu, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado (pela tabela do TJSP) da
causa, com a ressalva de ser ele
beneficiária da Justiça gratuita. Com o
trânsito em julgado, arquive-se o feito em
definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058235-44.2017.8.26.0002 -Voto no 10.547
7
Como cediço, as ações possessórias
são caracterizadas pela pretensão do autor em recuperar,
conservar ou proteger a sua posse, que vem sendo objeto de
agressões ou ameaças.
Desse modo, para que uma ação seja
qualificada como possessória deve estar fundada na posse da
parte autora sobre determinado bem.
Em outros dizeres, nesse tipo de
demanda o que deve ser demonstrada é a posse anterior, e não
só a propriedade do bem. Aí, inclusive, reside a diferenciação
em relação às ações petitórias. Enquanto nestas (petitórias)
busca-se a defesa de uma situação de direito a propriedade
, naquelas (possessórias) visa-se a defesa de situação de fato
a posse.
Assim, incumbe ao autor da ação de
manutenção ou reintegração de posse a demonstração: de sua
posse; da turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como
sua data; da continuação da posse turbada, na manutenção, ou
a perda da posse, na reintegração.
É o que dispõe o artigo 561 do
Código de Processo Civil (correspondente ao art. 927 do
CPC/1973).
E, pelo que se tem nos autos, a
autora não comprovou, conforme lhe cabia nos termos do
artigo 373, inciso I, cumulado com o artigo 561, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058235-44.2017.8.26.0002 -Voto no 10.547
8
Código de Processo Civil a posse prévia do imóvel objeto
dos autos.
Pelo
contrário,
além de não
comprovar a posse, a autora ainda assegurou que “não é
obrigada a comprovar a posse” (!!).
Não bastasse a ausência de provas
acerca da posse prévia sobre o imóvel e a afirmação de que
não “é obrigada a comprovar a posse”, importante notar que a
autora sequer menciona em que data teria ocorrido o esbulho
da área discutida (art. 561, III, CPC).
Não tendo, pois, a autora se
desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito, a improcedência da ação é de rigor.
Registre-se,
por
oportuno,
que,
depois de citado o réu, indevida é a conversão da ação
possessória em reivindicatória.
Nesse sentido a jurisprudência desta
Corte:
Reintegração de posse Autor
que nunca deteve a posse do bem

Inadequação
da
via
eleita

Impossibilidade
de
aplicação
do
princípio da fungibilidade entre ações
possessórias e petitórias
Requerente
que, ademais, não é proprietário

Promessa de cessão de direitos que não
transmite
o
domínio

Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0004799-59.2012.8.26.0554;
Relator
(a): Eduardo Sá Pinto Sandeville; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 4a. Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058235-44.2017.8.26.0002 -Voto no 10.547
9
Data do Julgamento: 20/10/2016; Data
de Registro: 20/10/2016);
Apelação
Cível.
Ação
de
reintegração de posse. Sentença de
improcedência. Insurgência. Alegação de
cerceamento de defesa decorrente do
julgamento
antecipado
da
lide.
Inocorrência. Feito bem instruído, apto a
formar
a
convicção
do
julgador.
Requisitos especialíssimos da demanda
possessória. Art. 927 do CPC. Ausência
de provas da posse. Demanda que tem
por base o direito de propriedade.
Inadequação da via eleita. Inexistência
de fungibilidade entre demandas possessórias e ação reivindicatória. Ausência de condição da ação.
Improcedência mantida, contudo sob o
fundamento terminativo do inciso VI do
art. 267 do CPC. Má-fé dos autores não
caracterizada. Sentença mantida, com
observações.
Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0005926-19.2011.8.26.0602;
Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
07/08/2014;
Data
de
Registro: 07/08/2014).
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058235-44.2017.8.26.0002 -Voto no 10.547
10
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em 10% sobre o valor da causa, em
desfavor do autor, majoro tal verba 15%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda, e observada a
gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora